Tribunal: STF
Processo: AI 662147
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. AUSÊNCIA.

1. 	Ausência de 
   prequestionamento explícito do dispositivo constitucional dado 
   como contrariado no apelo extremo (art. 5º, LV). Incidência das 
   Súmulas STF nºs 282 e 356.
2.	O trânsito do recurso 
   extraordinário é inviável para debater matéria processual 
   relativa a cabimento de recurso perante a instância de 
   origem.
3. 	Agravo regimental improvido.